Tribunal: TJPA
Processo: 0009162-42.2017.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009162-42.2017.8.14.0039
APELANTES:
ERIVANDO SILVA NASCIMENTO e JEFERSON DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA DE MULTA DOS RECORRENTES - PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO REDUZIDA TÃO SOMENTE A PENA DE MULTA DO APELANTE JEFERSON DE ALMEIDA RIBEIRO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 -DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA DE MULTA DOS RECORRENTES:
Não merece prosperar o pleito da defesa dos recorrentes, quando da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base destes de multa, levou em consideração a valoração negativa de um vetor judicial, qual seja, os motivos do crime, o qual fora negativado aos recorrentes em razão de o crime de roubo ter ocorrido tão somente em razão de uma rixa antiga entre a vítima e o adolescente comparsa dos apelantes, ou seja, com base em dados concretos dos autos em atenção à Súmula n. 17/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, em atenção aos critérios quantitativo e qualitativo do vetor judicial valorado negativamente para a fixação da pena-base (Súmula n. 23/TJPA), aquele Juízo entendeu por bem fixar a pena-base de multa dos recorrentes no patamar de 20 (vinte) dias-multa, bem próximo ao mínimo legal, logo de maneira proporcional e razoável, dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, não havendo o que ser reformado nesta fase.

Em relação ao apelante Erivando inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem valoradas, logo em relação a este, permanece incólume a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa. Em relação ao apelante Jeferson, há as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, todavia o Juízo deixou de atenuar a pena de multa do apelante nesta fase, o que se realiza neste momento em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pelo que, atento ao disposto na Súmula n. 231/STJ, reduz-se a pena de multa em 10 (dez) dias, restando nesta fase a pena de 10 (dez) dias-multa, ao apelante Jeferson.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes no crime de roubo, pelo que, eleva-se a pena de multa destes em 1/3 (um terço), mantendo-se a fração de majoração aplicada pelo Juízo de origem, restando a pena de multa do apelante Erivando em 25 (vinte e cinco) dias-multa e do apelante Jeferson em 13 (treze) dias-multa.

Considerando-se, que o Juízo de origem não aplicou à pena de multa dos apelantes a regra do concurso formal, este Órgão
ad quem
de igual modo não a aplicará, sob pena de
reformatio in pejus
, destarte, torna-se concreta e definitiva aos apelantes as seguintes penas de multa: Ao apelante Erivando Silva Nascimento, permanece incólume o patamar fixado pelo Juízo
a quo
em 25 (vinte e cinco) dias-multa. Já em relação ao apelante Jeferson de Almeida Ribeiro, reduz-se a pena final de multa para o
quantum
de 13 (treze) dias-multa, ambas as penas de multa tem como proporção do dia-multa, um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

2 - RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pela
Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0009162-42.2017.8.14.0039
APELANTES:
ERIVANDO SILVA NASCIMENTO e JEFERSON DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ERIVANDO SILVA NASCIMENTO
e
JEFERSON DE ALMEIDA RIBEIRO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, c/c art. 244-B, do ECA, c/c art. 70, do CPB, às seguintes penas definitivas, após a aplicação da regra do concurso formal de crimes:
ERIVANDO SILVA NASCIMENTO - 07 (sete) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto; e JEFERSON DE ALMEIDA RIBEIRO - 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

Narra a exordial acusatória que no dia 13 de julho de 2017, por volta das 21h30min, os denunciados
ERIVANDO SILVA NASCIMENTO
e
JEFERSON DE ALMEIDA RIBEIRO
e o adolescente N.D.S.P. subtraíram, mediante grave ameaça, a bicicleta pertencente a vítima. Consta nos autos que a vítima transitava em sua bicicleta, próximo ao posto Cidade Nova, quando foi abordada pelos dois acusados e o adolescente, que começaram a falar: ¿passa a bicicleta, se não vamos te matar¿. Com medo das ameaças, a vítima entregou a bicicleta aos agentes do delito que empreenderam fuga. A polícia militar foi acionada logo em seguida, realizando diligências, as quais localizaram os acusados na posse da
res furtiva
.

A denúncia fora recebida em 18/10/2017. (fl. 55/55-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 131/135)

Inconformados,
ERIVANDO SILVA NASCIMENTO
e
JEFERSON DE ALMEIDA RIBEIRO
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fl. 148 ), com razões recursais às fls. 149/150.

Aduzem em suma que o Juízo
a quo
fixou a pena de multa dos apelantes de maneira desproporcional, pelo que requerem a reforma da sentença neste tocante, com a consequente redução da pena definitiva de multa dos recorrentes.

Às fls. 161/166, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 182)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (fls. 187-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 08 de julho
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA PENA DE MULTA DOS RECORRENTES

Não merece prosperar o pleito da defesa dos recorrentes, quando da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base destes de multa, levou em consideração a valoração negativa de um vetor judicial, qual seja, os motivos do crime, o qual fora negativado aos recorrentes em razão de o crime de roubo ter ocorrido tão somente em razão de uma rixa antiga entre a vítima e o adolescente comparsa dos apelantes, ou seja, com base em dados concretos dos autos em atenção à Súmula n. 17/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, em atenção aos critérios quantitativo e qualitativo do vetor judicial valorado negativamente para a fixação da pena-base (Súmula n. 23/TJPA), aquele Juízo entendeu por bem fixar a pena-base de multa dos recorrentes no patamar de 20 (vinte) dias-multa, bem próximo ao mínimo legal, logo de maneira proporcional e razoável, dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador, não havendo o que ser reformado nesta fase.

Em relação ao apelante Erivando inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem valoradas, logo em relação a este, permanece incólume a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa. Em relação ao apelante Jeferson, há as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, todavia o Juízo deixou de atenuar a pena de multa do apelante nesta fase, o que se realiza neste momento em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pelo que, atento ao disposto na Súmula n. 231/STJ, reduz-se a pena de multa em 10 (dez) dias, restando nesta fase a pena de 10 (dez) dias-multa, ao apelante Jeferson.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento referente ao concurso de agentes no crime de roubo, pelo que, eleva-se a pena de multa destes em 1/3 (um terço), mantendo-se a fração de majoração aplicada pelo Juízo de origem, restando a pena de multa do apelante Erivando em 25 (vinte e cinco) dias-multa e do apelante Jeferson em 13 (treze) dias-multa.

Considerando-se, que o Juízo de origem não aplicou à pena de multa dos apelantes regra do concurso formal, este Órgão
ad quem
de igual modo não a aplicará, sob pena de
reformatio in pejus
, destarte, torna-se concreta e definitiva aos apelantes as seguintes penas de multa: Ao apelante Erivando Silva Nascimento, permanece incólume o patamar fixado pelo Juízo
a quo
em 25 (vinte e cinco) dias-multa. Já em relação ao apelante Jeferson de Almeida Ribeiro, reduz-se a pena final de multa para o
quantum
de 13 (treze) dias-multa, ambas as penas de multas tem como proporção do dia-multa, um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena de multa do apelante
Jeferson de Almeida Ribeiro
, para o
quantum
de 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator